Tribunal: STF
Processo: HC 129706
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Habeas corpus. Penal. Processo penal. 2. Não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Habeas corpus que não pode ser conhecido. 3. Concessão da ordem de ofício, em caso de manifesto constrangimento ilegal. Possibilidade. Inocorrência da hipótese no caso concreto. 4. Por mais caras que as prerrogativas da defesa e do advogado sejam ao sistema de garantias, de sua violação não decorre a automática absolvição do imputado. A violação judicial das prerrogativas da defesa e dos advogados por ela responsáveis produz consequências processuais de três ordens. Em primeiro lugar, é fundamento para a cassação ou invalidação do ato judicial. Em segundo lugar, a relação com o ato atentatório é fundamento para a invalidação dos atos processuais subsequentes a ele relacionados. Em terceiro lugar, se a violação apontar para a parcialidade do julgador, haverá fundamento para a recusa do magistrado. 5. Cassação ou invalidação do ato judicial – interceptação de telefone de advogado de réu em ação penal. Destruição da prova determinada em primeira instância, atendendo a pedido da defesa. Não há nulidade a ser decretada, visto que o ato já foi tornado ineficaz. 6. Invalidação dos atos subsequentes. O regime de invalidação de atos processuais subsequentes é regrado pela legislação. Conforme art. 573, §1º, do CPP, a nulidade de um ato atinge aos atos que “dele diretamente dependam” e os que dele “sejam consequência”. Os atos subsequentes não são atos que violam às prerrogativas da defesa ou dos advogados, mas que dependem e são consequência do ato violador. Logo, quanto a eles, as garantias defensivas e advocatícias não estão em jogo. Sendo assim, a importância dessas garantias não dispensa a demonstração do nexo entre o ato violador e o ato contaminado. No caso em julgamento não há, ao menos aparentemente, atos ligados à interceptação. Nada de relevante foi revelado na diligência. No momento da interceptação, não foram praticados atos de instrução. A contaminação não alcança outras provas. Invalidação dos atos subsequentes por prejuízo à defesa. Advogado interceptado que “prestava serviços eventuais ao paciente”. Intimidação da defesa. Dever do advogado de “atuar com destemor” – art. 2º, parágrafo único, II, do Código de Ética. Uso abundante dos recursos e os meios de impugnação, arrostando o que julgaram ser violação a prerrogativas advocatícias com exceção de suspeição e representações buscando a responsabilização do julgador no Conselho Nacional de Justiça. Ausência de indicativo de que a defesa tenha se deixado intimidar. 7. Fundamento para recusa do magistrado. Contexto que leva a crer que a interceptação decorreu de uma suspeita infundada de participação em atividade criminosa pelo titular do terminal telefônico, sem que a qualidade de advogado tenha sido percebida. 8. Interceptação telefônica. Identificação dos investigados. A Lei 9.296/96 exige a identificação o mais precisa o possível dos investigados – art. 2º, parágrafo único. Esse dispositivo não vem sendo interpretado como uma exigência de que, previamente à interceptação, sejam quebrados os dados cadastrais de todos os terminais interceptados. 9. Habeas corpus não conhecido.